Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715685-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATILLA ASTOLPHO REZENDE SALDANHA APELADO: ANTONIO DOS SANTOS SILVA JUNIOR DESPACHO O apelante colacionou aos autos comprovante de pagamento de título desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, inviabilizando a correta análise sobre o efetivo pagamento do preparo recursal. Sendo assim, intime-se a parte recorrente, com fundamento no art. 1.007, §7o, do CPC, para comprovar o pagamento das custas recursais, juntando ao processo a guia de recolhimento (via do processo) correspondente ao comprovante de id. 14621616, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora